Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Ação rescisória - CPC 966, VII e VIII - Suposta prova nova que enseja julgamento favorável à requerente - Alegado erro de fato não configurado, relativo a questão (ponto controvertido) que contou com expressa manifestação na sentença - Rescisória improcedente.